Tribunal: STF
Processo: AO 2907
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Originária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Paulo Antpack em face da União e do Estado do Rio Grande do Sul, objetivando a nulidade do ato do Conselho Nacional de Justiça que, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo 0006851- 89.2017.2.00.0000, convalidou ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que afastou o Autor da substituição interina do 1º Tabelionato e Registros Especiais de Canoas/RS.



    A presente ação foi originariamente ajuizada perante a 1ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, vinculada ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo sido autuada sob o nº 1017333-35.2018.4.01.3400, na qual se formulou pedido para que “seja confirmada a liminar pelo Exmo. Juízo e no mérito reconhecida a ilegalidade da decisão proferida no Procedimento de Controle Administrativo nº 0006851-89.2017.2.00.0000 e na Portaria nº 06/2017-DF e, para reconhecer o direito do Autor de ver restabelecida sua designação como responsável pelo 1º Tabelionato e Registros Especiais de Canoas/RS até a outorga da delegação a titular aprovado em concurso” (eDoc. 2, fl. 25).



    O Autor narra que “com o falecimento do antigo titular da serventia, em 11/05/2015, o Autor foi nomeado pela Portaria nº 05/2015 -DF para responder interinamente pelos serviços até o provimento da serventia por concurso público, com fundamento nos art. 39, §2º, da Lei Federal nº 8.935/94 e no art. 17, “a”, da Consolidação Normativa Notarial e Registral do Estado do Rio Grande do Sul, que determinam que o interinato deve ser exercido pelo tabelião substituto mais antigo”.



    Informa que “foi afastado do exercício do serviço notarial, por meio da Portaria nº 06/2017-DF, de lavra do Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Canoas, nos autos do ‘Expediente Avulso nº 823/14-2017’. Constou como motivação de tal ato que teria havido “quebra de confiança” entre o Autor e a autoridade, tendo sido apontadas supostas irregularidades”.



    Sustenta que “o ato de afastamento, na realidade, burlou o que dispõe o art. 39, § 2º, da Lei nº 8.935/94, que confere ao substituto mais antigo, no caso o Autor, o direito subjetivo à interinidade do serviço notarial/registral até provimento da serventia em concurso”. 



    Ressalta que o CNJ, ao manter a portaria de afastamento, “entendeu que a designação para exercício de serviço notarial e registral em caráter interino é ato discricionário, submetido unicamente ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração”.



    Considera que “tinha o CNJ o poder-dever vinculado de reconhecer a ilegalidade da decisão do Diretor do Foro da Comarca de Canoas . E, por via de consequência, tinha o dever jurídico de sustar os efeitos do ato ilegal do TJRS consubstanciado no afastamento do Autor da titularidade interina da 1º Tabelionato e Registros Especiais de Canoas/RS, devendo restabelecer a condição do Autor à frente da serventia até que ela fosse provida em concurso”.



    Afirma que “ao Autor não foi outorgado o exercício interino do serviço por favor pessoal ou critério subjetivo, mas por atender a critério legal objetivo: era, ao tempo da extinção da delegação, o substituto mais antigo. Mais que critério abstrato em Lei, a questão foi submetida ao Poder Judiciário, que reconheceu que o Autor, por ser o substituto mais antigo, deveria ser nomeado para o exercício da interinidade”.



    Alega, no ponto, que “a designação do substituto mais antigo para responder pela serventia não é um ato discricionário, mas, sim, um ato vinculado da Administração em face de expressa determinação legal”.



    Aponta que, na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça “já firmou posição no sentido de que, em caso de extinção da delegação a notário ou a oficial de registro, será designado o substituto mais antigo da serventia para responder pelo expediente até a outorga da delegação a titular concursado”.



    Considera que “a designação então conferida ao ora Autor não pode ser confundida com aquelas ditas ‘de confiança’ e que podem ser desconstituídas ad nutum, porquanto, in casu, o direito à designação foi respaldado por Lei Federal , por normativo estadual e por decisão judicial”.



    Argumenta que, “o afastamento do titular interino investido na forma do § 2º do art. 39 só poderá ocorrer de duas formas: (i) ou pela cessação da interinidade, no caso de outorga da delegação a titular aprovado em concurso; (ii) ou pela perda de delegação oriunda de cometimento de falta grave. E, necessariamente, nessa segunda hipótese, há a necessidade de que seja oportunizado o amplo direito de defesa do interino, com a instauração de procedimento administrativo em que observado o devido processo legal. Nenhuma dessas hipóteses se apresenta no caso concreto”. 



    Alega, nesse aspecto, que “não poderia ter sido afastado do exercício da interinidade sob a leviana arguição de ‘quebra de confiança’, sobretudo sem que lhe fosse oportunizado o direito à ampla defesa e ao contraditório”.



    Citada, a União apresentou contestação (eDoc. 4, fls. 46-51), em que requer a improcedência do pedido, alegando, preliminarmente, a incorreta indicação do valor da causa. No mérito, sustenta que o afastamento do autor da interinidade da serventia extrajudicial atendeu o disposto no art. 3º, § 1º, da Resolução 80 do CNJ, diante da existência de diversas irregularidades na prestação de contas, apuradas após inspeções no respectivo cartório.



    Por sua vez, em contestação (eDoc. 4, fls. 68-80), o Estado do Rio Grande do Sul também requer a improcedência do pedido, sustentando, preliminarmente, a prescrição quinquenal relativamente às parcelas reivindicadas no quinquênio anterior à propositura da ação, bem como sua ilegitimidade passiva, “visto que a ação não se destina a anular ato emanado do Ente Público Estadual, mas decisão proferida pelo CNJ, convalidando anterior ato do Estado do RS”. No mérito, pondera que inexiste “ilegalidade na nomeação de um terceiro interventor como Tabelião Interino para responder pela Serventia até o provimento por concurso público”, uma vez que “compete à autoridade administrativa designar, por meio de ato discricionário, o responsável pelo Tabelionato”, após “verificada a impossibilidade de manter o autor como interino, diante da necessidade de apuração de irregularidades na gestão da serventia”.



    O autor apresentou alegações finais (eDoc. 4, fls. 82-93), reiterando a não observância do contraditório no ato de afastamento, bem como o fato de que “não foi nomeado em função de relação de confiança, mas sim por critério legal objetivo, por exclusivamente ser o substituto mais antigo da serventia”. Refuta a alegação de incorreção no valor da causa, tendo em vista que o objeto da demanda é a validade do ato jurídico. Reforça a legitimidade do Estado do Rio Grande do Sul, nas hipóteses em que a decisão contestada “tiver sido tomada pelo TJ e posteriormente convalidada pelo CNJ”.



    Em 05/12/2019, o Juízo da 1ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal indeferiu o pedido de tutela de urgência e suspendeu a tramitação da ação até decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL acerca da competência (eDoc. 4, fls. 188-190).



    Dessa decisão, o autor interpôs Agravo de Instrumento, deduzindo os mesmos argumentos da petição inicial.



    Em 09/10/2024, o Juízo da 1ª Vara Federal do Distrito Federal declinou da competência para apreciação da ação, considerando o entendimento firmado nos autos da Medida Cautelar na ADI 4412/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES e a determinação nela contida (eDoc. 5, fls. 116-117). 



    É o relatório. Decido.



    Remetido o processo a esta CORTE, necessário se faz chamá-lo à ordem.



    De início, importante delimitar o objeto da ação. Da análise dos autos, é possível verificar que o Autor busca a invalidação de decisão do Conselho Nacional de Justiça, nos autos do PCA 0006851- 89.2017.2.00.0000, que manteve ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, consubstanciado na Portaria 06/2017, que o afastou da substituição interina do 1º Tabelionato e Registros Especiais de Canoas/RS.



    Logo, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.



    Conforme já afirmado, identificado que o Autor pretende a nulidade da decisão do CNJ que convalidou o ato administrativo do Tribunal de Justiça, verifica-se que não há pertinência subjetiva para o ente subnacional integrar a relação jurídica processual, razão pela qual reconheço a ilegitimidade do Estado do Rio Grande do Sul para figurar no polo passivo da ação.



    Por outro lado, consigno que o valor da causa, corolário incontornável, deve se apresentar congruente, observados, sempre que possível, os correspondentes proveito ou benefício econômicos, mesmo que aferíveis de modo indireto, com o conteúdo econômico do objeto da ação. No entanto, ao contrário do alegado pela União, no caso concreto não é possível aferir conteúdo patrimonial da específica pretensão de procedência do procedimento de controle administrativo perante o CNJ, de modo a mensurar o proveito econômico decorrente do acolhimento desta pretensão. Desse modo, não procede a impugnação ao valor da causa.



    Superados esses pontos e ante a incompetência da instância ordinária, cumpre observar a norma contida no artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, transcrita a seguir: 



    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.



     […]



    § 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.” 



    Portanto, presentes os requisitos autorizadores, ratifico a decisão proferida pela 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal que indeferiu o pedido de medida liminar. No mais, declaro nulas todas as outras decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo, pela instância de origem. 



    Além disso, em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que a União e o Estado do Rio Grande do Sul já apresentaram contestação nos autos, considero válidas as citações já realizadas pelo Juízo da instância ordinária, bem como as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos.



    No mérito, o CNJ julgou improcedente o pedido formulado pelo ora Autor, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo 0006851-89.2017.2.00.0000, mantendo seu afastamento da substituição interina no 1º Tabelionato e Registros Especiais de Canoas/RS, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 4, fls. 167-171):



    “O Tribunal afirma que o afastamento do requerente foi motivado em razão de duas inspeções realizadas no 1º Tabelionato e Registro Especiais de Canoas/RS, oportunidade em que o Juiz de Direito Geraldo Anastácio Júnior, Diretor do Foro da Comarca de Canoas/RS, constatou diversas irregularidades na prestação de contas daquela serventia. Vejamos: 



    1- Embora inexista vedação legal, a serventia é administrada levando em conta laços familiares, portanto de ordem privada, em desrespeito às disposições dos arts. 16 e 20 da Consolidação Normativa Notarial e Registral. Salta aos olhos que, dos cinco substitutos do interino, quatro têm parentesco com Paulo Antpack: Leandro Antpack, Silvia Antpack, Naira Antpack e Álvaro Antpack. Ainda, empregou-se Otávio Antpack (filho do interino) para desempenhar a atividade de escrevente autorizado, e Andrea Dall'Agnol (sobrinha da esposa do interino) para a função de atendente; 



    2- A folha de pagamento dos funcionários é elevada, notadamente no que pertine aos substitutos que guardam relação de parentesco com o interino, cada qual percebendo uma remuneração de R$ 25.800,00, em grande desproporção à média praticada no mercado; 



    3- Autorização para contratar "pessoa especializada", deferida, sem informar, no entanto, que a "pessoa especializada" era filho do interino, Álvaro Antpack, formado em engenharia, e não em Ciências Jurídicas e Sociais; 



    4- Aumento salarial desproporcional destinado a Silva Antpack sem autorização do juiz de direito diretor do Foro (antes percebia a importância de R$ 7.049,00; hoje, R$ 25.800,00); 



    5- Pagamento do valor de R$ 36.750,00, a título de aluguel, tendo como favorecido Rafael Antpack, sem comprovação da despesa, sem autorização do Diretor do Foro; 



    6- Despesa mensal com locação de bens móveis, de dezembro de 2016 a abril de 2017, sem contrato, sem identificação dos equipamentos, sem autorização do juiz de direito Diretor do Foro, na quantia de R$ 4.000,00, novamente a Rafael Antpack; 



    7- Contratação de assessoria jurídica permanente, sem comprovação fiscal, cuja mensalidade desembolsada está acima do previsto contratualmente (o contrato prevê o pagamento de uma "mensalidade" de R$ 10.000,00, porém é pago o valor de R$ 11.241,98); 



    8- Contratação da empresa DCMAX - Comércio e Locação de Equipamentos Ltda, cujo objeto visa a locação de equipamentos, na importância de R$ 4.723,92, embora tenha sido efetuado um pagamento do numerário de R$ 8.268,55; 



    9- Inúmeras despesas da serventia sem comprovação fiscal que: a) em janeiro de 2017 totalizam R$ 352.089,18; b) em fevereiro de 2017 totalizam R$ 349.528,00; ç) em março de 2017 totalizam R$ 539.884,08; d) em abril de 2017 totalizam R$ 261.073,37; 



    10- Divergência no valor das receitas da serventia; 



    11 - Divergência no valor das despesas com salários; 



    12- Gasto excessivo com combustível; 



    13- Ausência de comprovação fiscal referente às despesas com assistência médica e com contador; 



    14- Ausência de autorização do Diretor do Foro para gastos com confraternização de final de ano (em R$ 5.371,30), e para aquisição (impensável, diga-se!) de óculos 3D (no valor de R$ 699,96); 



    15- Gastos com editais, repassados ao usuário do serviço (exceto nos casos de protestos de CDA'S), lançados como despesas, sob pena de configurar criação de despesa; 



    16- Ressalvadas as solicitações oficiais, despesas postais, custeadas pelas partes, não podem ser consideradas despesas da serventia, mas somente um repasse de valores; 



    17- Nas competências de julho de 2015, de novembro e de dezembro de 2015, houve o lançamento de despesas extraordinárias - sem autorização da Direção do Foro da Comarca - que não possuem relação com o serviço prestado na serventia. 



    Estabelecido o contraditório e oportunizada a defesa no presente procedimento, entendo não assistir razão a pretensão do requerente 



    Inicialmente, verifica-se que o afastamento do requerente atendeu ao disposto no art. 3º, §1º da Resolução nº 80 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe: ‘A cessação da interinidade antes da assunção da respectiva unidade pelo atual delegado apenas será possível por decisão administrativa motivada e individualizada, que poderá ser proferia pelo Tribunal de Justiça dos Estados, ou do Distrito Federal e Territórios a que estiver afeta a unidade do serviço, ou ainda, pela Corregedoria Nacional de Justiça’. 



    E, nesse sentido, pelos documentos juntados aos autos (Id 2267955), foi a decisão do Juiz Diretor do Foro que, fazendo uso do seu poder geral de rever os atos administrativos, por motivo de conveniência e oportunidade, de forma fundamentada e individualizada, aplicou o comando legal previsto na referida resolução.



    Ora, o Juiz Diretor do Foro deixou expresso em sua decisão que a conduta adotada pelo requerente, ‘além de incompatível com a moralidade administrativa – em razão da quebra dos deveres de lealdade, obediência e conduta ética – denigre a imagem do Poder Judiciário perante sua comunidade e a opinião pública, bem como macula a dicotomia de confiança antes estabelecida entre o atual Substituto Oficial do Cartório de Registro de Imóveis deste Município e o Poder Público’. 



    […]



    Seguindo esses entendimentos, não se verifica qualquer ilegalidade praticada pelo Juiz de Direito Geraldo Anastácio Júnior, Diretor do Foro da Comarca de Canoas/RS, na medida que, em cumprimento ao seu dever, praticou ato legal e nos limites de sua competência, inclusive combatendo a odiosa prática do nepotismo, entendimento este já consagrado por este Colegiado, no sentido de que a vedação também se aplica aos cartórios extra-judiciais.”



    Da análise dos autos, verifica-se que o Autor foi nomeado pela Portaria 05/2015 do TJRS, nos termos do art. 39, § 2º, da Lei 8.935/1994, como substituto mais antigo, para responder interinamente pelo 1º Tabelionato e Registros Especiais de Canoas/RS, em decorrência do falecimento do titular.



    Em que pese o Autor sustente que sua designação para exercer a delegação de forma interina se deu em razão de critério legal objetivo, relacionado à antiguidade no exercício da substituição, a controvérsia discutida no Procedimento de Controle Administrativo diz respeito ao seu afastamento do cargo pela Portaria 06/2017 do TJRS.



    A referida Portaria, ao afastar o Autor de imediato das funções desempenhadas, considerou que “a conduta descrita e adotada por Paulo Antpack, além de incompatível com a moralidade administrativa (em razão da quebra dos deveres de lealdade, obediência e conduta ética), denigre a imagem do Poder Judiciário perante sua comunidade e a opinião pública, bem como macula a dicotomia de confiança antes estabelecida entre o atual Substituto Oficial do Cartório de Registro de Imóveis deste Município e o Poder Público” (eDoc. 4, fl. 158).



    Conforme destacado pelo CNJ, seu afastamento ocorreu, de forma motivada (art. 3º, § 1º, da Resolução 80/2009 do CNJ), em razão da prática de atos irregulares na condução da administração da serventia extrajudicial, transcritos a seguir, com destaque para a contratação de despesas sem a autorização do Diretor do Foro e envolvendo laços familiares:



    · violação aos arts. 16 e 20 da Consolidação Normativa Notarial e Registral; 



    · folha de pagamento elevada; 



    · autorização para contratar "pessoa especializada" deferida, sem informação de que era filho do interino, Álvaro Antpack, formado em Engenharia e não em Ciências Jurídicas e Sociais; 



    · aumento salarial desproporcional sem autorização judicial; 



    · pagamento do valor de R$ 36.750,00 a título de aluguel, tendo como favorecido Rafael Antpack, sem comprovação da despesa; 



    · despesa mensal com locação de bens móveis, de dezembro de 2016 a abril de 2017, sem contrato, sem identificação dos equipamentos, na quantia de R$ 4.000,00, a Rafael Antpack; 



    · contratação de assessoria jurídica sem comprovação fiscal; 



    · locação de equipamentos com pagamento em valor superior ao contratado;



    · inúmeras despesas da serventia sem comprovação fiscal; 



    · divergência no valor das receitas da serventia e das despesas com salários; 



    · gasto excessivo com combustível;



    · ausência de autorização do Diretor do Foro para gastos com confraternização de final de ano e para aquisição de óculos 3D; e



    · lançamento de despesas extraordinárias – sem autorização – que não correspondem com os serviços prestados. 



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao apreciar o RE 808.202, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 779 da repercussão geral, assentou que “os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais”. 



    Dessa forma, a decisão do CNJ, que manteve o ato administrativo do TJRS, está em conformidade com o entendimento desta CORTE, ao assentar que os notários e registradores interinos atuam como prepostos do Poder Público. Nessa condição, devem se submeter aos princípios regentes da atuação da Administração Pública, como o da moralidade, que não foi observado no caso concreto.



    No que diz respeito à alegação do Autor de que o seu afastamento foi efetivado sem a observância do contraditório e da ampla defesa, restou consignado na decisão proferida pelo CNJ que “é inequívoco que a designação do requerente (substituto interino) se deu de forma precária e estava sujeita a revogação ad nutum. Ou seja, a dispensa do substituto interino não exige a abertura de processo administrativo – com ampla defesa e em contraditório –, podendo se dar conforme a conveniência e a oportunidade do administrador público” (eDoc. 4, fl. 169).



    Igualmente, observo que a Portaria 06/2017 do TJRS, que determinou seu afastamento, ressaltou que o Autor “exerce função de confiança, de caráter administrativo e não privado, que o vínculo jurídico entre ele e o ente estatal se estabelece de forma precária, podendo ser destituído a qualquer momento, seja em razão da perda da confiança, ou em razão de eventual posse de Oficial/Tabelião concursado”.



    Dessa forma, não procede a alegação de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, no caso concreto, tendo em vista que, por se tratar de designação precária, o que se exige, nos termos do art. 3º, § 1º, da Resolução 80/2009 do CNJ, é a motivação do ato de afastamento e não o procedimento administrativo prévio.



    A desnecessidade de abertura de processo administrativo para destituição do exercício da serventia de forma precária e interina foi bem esclarecida no relatório de inspeção produzido pelo TJRS (eDoc. 4, fls. 147-149):



    “2. Da Interinidade e da Desnecessidade de Instauração de Processo Administrativo Disciplinar: 



    A serventia em questão, na atualidade, é exercida pelo interino PAULO ANTPACK, a título precário, desde 23 de junho de 2015, designado pela Portaria nº 05/2015-DF. 



    Assim, não é caso de instaurar processo administrativo disciplinar, ou de conceder prazo para sanar "as intercorrências e inconsistências" (fl. 486) identificadas na ata de inspeção que ora se aprecia. 



    Como Paulo Antpack foi nomeado para exercer a função de substituto (interino), precariamente, até a realização de concurso público, consequentemente não há direito à estabilidade na serventia, podendo perder a função a qualquer tempo, independentemente de processo administrativo. 



    E não poderia ser diferente: uma vez vaga a função pelo seu respectivo titular, que a exercia mediante delegação, o serviço considera-se revertido ao Poder Delegante, que a deterá plenamente até que nova delegação seja efetivada, mediante a observância da elementar norma constitucional do concurso público. 



    […]



    Por isso determinei a formação de expediente avulso, porquanto os fatos em exame comprovam as graves irregularidades praticadas pelo Tabelião. 



    Porque basta a quebra da relação de confiança em que se baseia a designação, ao se constatar irregularidades no desempenho do mister, para afastar o Tabelião Interino, sem a necessidade de maiores formalidades procedimentais. 



    O caráter precário da designação autoriza seu pronto afastamento, independentemente de sindicância ou processo disciplinar, em nome do interesse publico, para restabelecimento da higidez do serviço”. 



    Nessa linha, ao analisar hipótese semelhante, esta CORTE assentou que “a posição ocupada pelo autor tem por característica ser demissível ad nutum, de modo que não se faz necessária a instauração de procedimento administrativo para ouvi-lo antes de sua dispensa” (AO 2773, Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe de 10/08/2023).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    a) JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, em relação ao Estado do Rio Grande do Sul, em razão de sua ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, VI c/c § 3º, do CPC/2015;



    b) no mérito, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO.



    No que concerne aos honorários advocatícios, caracterizada a sucumbência e considerando o valor ínfimo dado à causa, condeno o Autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser pago em partes iguais, que ora arbitro no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada parte ré, com base no art. 85, § 8º, do CPC/2015. 



    Oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul sobre o inteiro teor desta decisão.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente